Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-49.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Direito Civil e do Consumidor. Recurso inominado. Busca e apreensão de veículo. Venda em leilão. Ausência de transferência. Protestos indevidos. Dano moral configurado. Quantum razoável. Multa cominatória limitada. recurso conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la: a) a retirar todas as restrições do nome do autor em decorrência de débitos vinculados ao veículo vencidos após 11/03/2020, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00; e b) ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 por danos morais. Em seu recurso, sustenta que o débito que ensejou os protestos decorre de parcelas inadimplidas, configurando exercício regular do direito. Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Defende, ainda, a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido, razão pela qual não se justificaria a imposição de multa diária. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e das astreintes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar a legitimidade dos protestos em nome do autor decorrentes de débitos vinculados ao veículo, em razão da ausência de transferência de sua titularidade, bem como a configuração de danos morais e a adequação da multa cominatória.
III. Razões de decidir
4. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 10.931/2004: "Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária." Dispõe, por sua vez, o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." O § 1o do mesmo dispositivo qualifica como defeituoso o serviço que "não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes". Dispõe ainda o art. 187 do Código Civil: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." A relação entre o consumidor e o credor fiduciário é relação de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
6. Da prova produzida nos autos verifica-se que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 28/06/2016. A ação de busca e apreensão (autos n. 0700128-86.2019.8.07.0019) culminou na consolidação da propriedade e da posse do veículo em favor do recorrente, com apreensão efetiva em 11/03/2020. O veículo foi posteriormente alienado a terceiro em leilão extrajudicial, no exercício do direito-dever do credor fiduciário previsto no art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Documento expedido pelo Detran/DF em julho de 2025 — mais de cinco anos após a apreensão — comprova que o veículo permanecia registrado no CPF do recorrido. Da omissão resultaram quatro protestos lavrados em 14/02/2020, 19/02/2021, 24/02/2022 e 04/04/2024, e a inscrição do recorrido em dívida ativa do Distrito Federal por inadimplemento de IPVA do automóvel apreendido.
7. Não prospera a tese recursal de que a responsabilidade pela transferência da titularidade seria exclusivamente do Detran/DF. Consolidada a propriedade fiduciária no patrimônio do credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969) e alienado o bem a terceiro em leilão (art. 2o do mesmo diploma), incumbe ao credor fiduciário promover, junto ao órgão de trânsito, a documentação necessária à expedição de novo certificado de registro em nome do adquirente. A inércia, por mais de cinco anos, em comunicar a consolidação e a alienação ao Detran/DF é, em si, conduta negligente e ilícita. O credor fiduciário não pode beneficiar-se da apreensão e da alienação extrajudicial — instrumentos que lhe garantem a satisfação do crédito — sem arcar com o ônus correlato de regularizar a documentação do bem perante o registro público. O exercício do direito de retomada e venda extrajudicial, sem o cumprimento do dever procedimental de transferência registral, configura ato ilícito por abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e defeito do serviço bancário, com responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
8. Disso decorre que todos os débitos vinculados ao veículo gerados após a apreensão de 11/03/2020 não podem ser imputados ao recorrido, que perdeu a posse e teve a propriedade resolvida na data da consolidação. Esse entendimento é reforçado pela Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." A inscrição em dívida ativa e os sucessivos protestos, decorrentes da permanência do registro no CPF do recorrido, não se sustentam, e a causa exclusiva dessa permanência é a omissão do credor fiduciário.
9. Não cabe ao recorrente invocar o exercício regular de direito. Não se trata de inscrição em órgãos privados de proteção ao crédito por inadimplência contratual contemporânea ao financiamento; trata-se de inscrição em dívida ativa por tributo posterior à apreensão, gerado precisamente pela omissão do banco em providenciar a regularização registral. A Súmula 385 do STJ, invocada pelo recorrente, é inaplicável, pois a hipótese versada nos autos não envolve cadastro de proteção ao crédito, e a sentença não registra preexistência de inscrição legítima.
10. Configurada a ilicitude da conduta do credor fiduciário e o nexo causal entre essa omissão e os eventos negativos sofridos pelo recorrido, o dano moral configura-se in re ipsa. A inscrição em dívida ativa, com a publicidade administrativa e tributária inerente, somada à sucessão de quatro protestos lavrados ao longo de mais de quatro anos por débitos vinculados a veículo que o consumidor não mais detinha, transcende o limiar do mero aborrecimento. A situação é qualitativamente distinta dos contratempos cotidianos a que estão sujeitas as relações de consumo.
11. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a extensão temporal do dano (mais de cinco anos de omissão), a reiteração dos protestos (em quatro ocasiões distintas), e a capacidade econômica das partes. O montante atende satisfatoriamente ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantido.
12. No tange à multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não há motivos para redução ou revogação. Sua função é exclusivamente coercitiva e visa compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, para o qual foi estabelecido prazo razoável de 15 dias a partir da intimação para cumprimento de sentença. Portanto, o valor fixado se mostra adequado e suportável pela instituição financeira recorrente. Todavia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, impõe-se a fixação de limite, que ora se estabelece no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada apenas para limitar o valor da multa diária ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.